Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-37.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RAC No 1000392-37.2019.8.11.0110
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que a sentença constante do ID 83011312, não guarda nenhuma relação com as partes e o contrato objeto de discussão nos presentes autos.
Assim, a fim de evitar futuras nulidades ou alegação de decisão surpresa, converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes para que se manifestem sobre tal fato, no prazo de cinco (5) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora